Tribunal: TJES
Processo: 5032327-70.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032327-70.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIO VIANA RODRIGUES e outros
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO DE SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO. COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelos autores, ora recorrentes,
MARCIO VIANA RODRIGUES E MARGARETH DE LOURDES BOROTO MERLIN
em face da sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, para condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento das diferenças remuneratórias, nos seguintes termos:

“
(...) Assim sendo, por inexistir trânsito em julgado no mandado de segurança mencionado na inicial, entendo inviável o trâmite e consequente análise de mérito da ação individual de cobrança/conhecimento, razão pela qual a extinção do presente feito é medida que se impõe.

Isto posto,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do art. 485, VI do Código de Processo Civil. (...)”.

Em suas razões, os recorrentes alegam, resumidamente, que: a sentença não foi congruente com o pedido formulado na exordial. Logo, requerem o reconhecimento do direito de todos os servidores promovidos pelo ato 348/2017 de terem suas promoções funcionais implementadas e remuneradas. Por fim, ainda requerem, em caráter subsidiário, seja ANULADA a sentença ora recorrida e que seja sobrestado o presente feito, até a data do trânsito em julgado do MS 0020606-60.2017.8.08.0000.

Contrarrazões apresentadas, oportunidade em que, o requerido/recorrido alega que a suspensão dos efeitos financeiros da promoção restou sobrestado por lei que foi declarada constitucional pelo E. TJ/ES e pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado. Em suma, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Conheço do recurso inominado, pois atendidos os requisitos legais de admissibilidade, nos termos do art. 42 e §1º da Lei n. 9.099/95, recebendo-o, tão somente, em seu efeito devolutivo.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que reponta escorreita a r. Sentença ao julgar pela extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez que há a necessidade do trânsito em julgado do Mandado de Segurança nº 0020606-60.2017.8.08.0000, para se falar na certeza do direito dos recorrentes nesta ação de cobrança. Caso ao final do writ, este seja julgado improcedente, não existirá o que se cobrar na presente ação. Em outras palavras, para se cobrar o adimplemento de parcelas remuneratórias no presente processo, decorrentes da promoção discutida no Mandado de Segurança, desde o ajuizamento do writ (02/08/2017) até a data em que começaram a ser pagas, faz-se necessário a existência de certeza do direito dos recorrentes.

Com efeito, como destacado em sentença:

"(...) Neste sentido, entendo que resta ausente o interesse da parte autora para o ajuizamento da presente ação de cobrança com base na impetração de mandado de segurança coletivo, quando este (writ) ainda pender de trânsito em julgado (...)".

A propósito, trago a colação as seguintes jurisprudências:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. NECESSIDADE. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Consoante o entendimento desta Corte, é necessário aguardar o trânsito em julgado da sentença em mandado de segurança coletivo para o ajuizamento da ação de cobrança visando à percepção de parcelas pretéritas.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. A apreciação do inconformismo, no tocante à conformação da res judicata, da forma como posto nas razões do apelo obstado, demandaria incursão no substrato fático probatório constante nos autos, providência inviável no âmbito do recurso especial, ante o óbice estampado na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1769221/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 25/11/2019, DJe 04/12/2019) – (grifou-se)

Portanto, o futuro trânsito em julgado do Mandado de Segurança, autorizando/reconhecendo a promoção dos servidores públicos, acarretará a possibilidade de se discutir o mérito da presente ação de cobrança. Ante a falta de prejuízo aos recorrentes, que poderão ingressar com nova ação, não vejo necessidade de sobrestamento dos autos até o final do julgamento do
writ,
pois o ajuizamento de mandado de segurança interrompe e suspende o fluxo do prazo prescricional de ação de cobrança de parcelas pretéritas, somente se reiniciando após o trânsito em julgado do
mandamus
.

Em face do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterado o julgado singular. Condeno os recorrentes em custas e ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95, todavia, suspendo a exigibilidade do pagamento das referidas verbas, na forma do art. 98, §§2º e 3º, do CPC.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)